Tribunal: STF
Processo: ARE 1227483
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-30
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, assim ementado (eDOC 1, p. 131):
    SÚMULA DE JULGAMENTO: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO. 01. Na dicção do art. 33O do CPB, desobedecer é não atender a ordem expressa emanada legalmente de funcionário público, no exercício de suas funções. 02. O Apelante não acatou ordem legal de policial militar quando o mesmo praticava ato consectário do seu dever funcional. 03. Os elementos constantes dos autos são suficientes à comprovação da autoria e da materialidade do delito imputado ao Recorrente. 04. Devidamente comprovada a ocorrência do fato delituoso imputado ao acusado e, não vislumbrando qualquer circunstância que exclua o crime ou isente o réu de pena, impõe-se a confirmação da sentença condenatória. 05. Conduta que se amolda ao descrito no art. 330 do CPB. 06. Recurso conhecido e improvido. 07. Sentença condenatória mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos. 08. Súmula do julgamento que serve de acórdão por inteligência do art. 82, §5°, da lei 9.099/95.
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 1, p. 152).
    No recurso extraordinário (eDOC 1, p. 156-174), interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se violação ao art. 5°, LVII da Constituição Federal. Alega-se que o recorrente estava em estado de embriaguez no momento da abordagem e que houve excesso por parte dos policiais. Pugna-se pela absolvição do recorrente por atipicidade da conduta, ou por ausência de provas suficientes para a condenação, ou, ainda, pela fixação da pena no mínimo legal.
    O apelo extremo foi inadmitido na origem por não ter demonstrado a repercussão geral da matéria, por encontrar óbice nas Súmulas 279 e 282 do STF, bem como por conter alegações de ofensa meramente reflexa ao Texto Constitucional (eDOC 1, p. 193-194).
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar.
    Consabido, a admissibilidade dos recursos é aferida tanto na origem quanto no destino. O agravo destinado ao Tribunal ad quem permite garantir o juízo de dupla admissibilidade dos recursos especial e extraordinário. Registre-se, contudo, que o agravo, enquanto recurso, também está sujeito à decisão de admissibilidade.
    Feitas essas observações, verifico que, in casu, o agravo sequer tem preenchido os pressupostos processuais.
    De plano, verifica-se que a negativa de seguimento do apelo extremo fundou-se na ausência de demonstração de repercussão geral, na vedação contida nas Súmulas 279 e 282 do STF, bem como na ofensa reflexa à Constituição. Ressalto, no entanto, que o agravante deixou de impugnar estes fundamentos, limitando-se a reiterar as teses levantadas no extraordinário. 
    O agravo, portanto, não ataca todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Sendo assim, torna-se inviável seu conhecimento, nos termos da Súmula 287 do STF. 
    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, não conheço do presente recurso de agravo.
    Publique-se. 
    Brasília, 30 de março de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente